Tribunal: STF
Processo: RE 1392976
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Juciléia Dalla Rosa interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO ACOLHIDAS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PADRÃO NA EXTENSÃO DE IMÓVEL SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES. NOTIFICAÇÃO SMFA/DIFI/DVFOA Nº 4.916/2019 - RETIRADA DE OBSTÁCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CANTEIROS QUE OBSTAM A PASSAGEM DE TRANSEUNTES. INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.144/2005. ARTIGOS 35 E 36 DA REFERIDA LEI. EXIGÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE DESNÍVEIS. ROTA QUE DEVE SER ACESSÍVEL AOS PEDESTRES. LEGALIDADE NA CONDUTA DO MUNICÍPIO AO EXIGIR OS REPAROS NECESSÁRIOS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. CALÇADA QUE COMPÕE A EXTENSÃO DO BEM. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 52 E 57 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 7/91 E ARTIGO 108, §3º DA LEI COMPLEMENTAR 3/91. ARTIGO 30, I E II DA CF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - PAVIMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE - VÍCIO NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO QUE ADERE À COISA - CARÁTER PROPTER REM. HIGIDEZ DA MULTA APLICADA. IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 23 da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que a calçada é bem público, sendo dever do poder público a sua manutenção a fim de garantir a circulação das pessoas.



    Alega-se, ainda, a inconstitucionalidade do art. 70 da Lei Municipal nº 3.144/05 por colidir com o preconizado no art. 23 da Constituição Federal, uma vez que teria determinado a transferência da obrigação do Ente Público para o particular.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a parte recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, a recorrente sustenta, unicamente, que:  



    “Salienta-se que há repercussão geral no caso em tela apto a ensejar a admissibilidade do recurso. 



    Nesta esteira, a matéria constitucional debatida se amolda a inteligência do art. 1.035 do CPC, configurando, portanto, a repercussão geral, eis que transcendeu o interesse subjetivo dos autos. 



    Ademais, a lide possui a repercussão jurídica, política e econômica. Havendo violação aos ditames constitucionais quando a decisão julga em desconformidade dos preceitos constitucionais, assim como julga válida Lei contestado em face da Constituição, sendo exatamente o caso em análise. 



    Inclusive há caso em discussão perante o E. STF por meio de RE nº 1357507 com semelhança na causa de pedir e pedido em face da mesma recorrida, evidenciando, a repercussão geral. 



    Assim sendo, denota-se a repercussão geral, postulando pela admissão do presente Recurso Extraordinário, assim como o seu provimento”. 



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.354.722/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/03/2022).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licença para tratamento de saúde. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Indeferimento de provas no processo judicial. Ausência de repercussão geral. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE nº 1.035.252/RS AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/08/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente